Tribunal: STF
Processo: HC 244314
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Eduardo Candido de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no AREsp nº 2317535/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 dias-multa.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento à apelação do Ministério Público para majorar a pena para 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 647 dias-multa.



    No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial interposto pela defesa foi parcialmente provido para reduzir a pena ao patamar de 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 537 dias-multa, ante a aplicação da fração redutora de 1/6 alusiva ao tráfico privilegiado, mantido o regime fechado.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, ante alegada exasperação inadequada da pena na primeira fase da dosimetria; não aplicação da fração máxima de 2/3 prevista na lei de drogas; erronia na fixação do regime inicial fechado. 



    Ao final, requer liminarmente e no mérito:



    “Seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços) e, seja fixado o regime inicial aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO APTO PARA JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa referente à natureza e quantidade das drogas apreendidas. 



    2. "Devidamente motivada a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, não se identifica a alegada ofensa ao art. 59 do CP, sobretudo quando considerado que, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e a natureza da droga encontrada são circunstâncias que devem sempre preponderar" (REsp 1391929/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/11/2016). 



    3. No caso dos autos, a elevada quantidade de droga apreendida (3,179kg de cocaína) é fundamento suficiente para exasperação da pena-base em patamar superior ao parametrizado pela jurisprudência desta Corte. 



    4. "[...] é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015)" (AgRg no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 11/6/2019). 



    5. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de inexistir um critério legal matemático para eleição do montante de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável" (AgRg no AREsp n. 1.816.197/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022). 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Lado outro, quanto ao regime inicial fechado fixado, a compreensão emanada do acórdão questionado não destoa do entendimento da Segunda Turma, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável que autoriza a imposição do regime mais gravoso. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado são insuficientes para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por isso, impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos nos acórdãos de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. A quantidade de entorpecentes apreendidos não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante dos acusados, tais como o local da prisão, a confissão do paciente, a variedade de drogas que já se encontravam fracionadas e embaladas para o comércio. IV – Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral). V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 198367 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-14-04-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente